Tribunal: CARF
Processo: 13864.720071/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720071/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
LUCAS FINGER JOALHEIROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO
Fica caracterizada a interposição de pessoas para evitar a extrapolação do
limite legal de faturamento para opção ao Simples Nacional, a juntada de
provas, tais como procurações, fichas de abertura de contas bancárias e
cheques assinados, quando o procurador da empresa excluída recebeu poderes
para administrar todos os interesses da optante, sendo este administrador
procurador de diversas empresas relacionadas entre si.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO
Caracteriza grupo econômico de fato, evidências trazidas pela fiscalização aos
autos, como, por exemplo, página da internet, em que o endereço da empresa
autuada figura no rol das empresas citadas como do mesmo grupo, afastando a
tese de autonomia entre as empresas.
UTILIZAÇÃO DE MARCA. AUSÊNCIA DE PROVA.
A utilização de marca comum por diversas empresas, para ficar caracterizada,
depende de prova contratual de cessão ou uso da marca, ou outras provas
idôneas, como o pagamento pelo mencionado uso. A comprovação deste fato é
ônus do contribuinte, na medida em que alegou tal fato. A ausência de prova
neste sentido permite concluir que a inclusão da recorrente no site da empresa
supostamente detentora da marca, trata de empresa integrante de grupo
econômico e não de empresa autônoma.
MATÉRIA
DE
DEFESA
ALEGADA
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO
Torna-se preclusa a alegação de matéria de defesa alegada no recurso
voluntário e não suscitada na impugnação. Inteligência do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário; por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
do Ato Declaratório, vencidos os conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que
acolhiam a referida preliminar; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720071/2018-41
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor, em relação à matéria em que o relator foi vencido, o conselheiro Marcelo Cuba Netto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 6a Turma da DRJ/FNS,
que manteve ato de exclusão da empresa recorrida do regime do Simples Nacional.
Em síntese, a representação de fls. 610/631 propôs a exclusão da empresa acima
do regime do Simples Nacional, fundada nas seguintes hipóteses legais: i) constituição de
interpostas pessoas para evitar a extrapolação do limite legal de faturamento (LC no 123, de
2006, art. 29, IV); e ii) impossibilidade de identificação de movimentação financeira (LC no 123,
de 2006, art. 29, VIII).
Para a primeira infração, a representação fiscal alegou, em síntese, que a empresa
ora recorrente fazia parte de grupo econômico chamado Gold Finger Joalheiros, o qual era
composto por quarenta e duas empresas. Para comprovar tal alegação, insere print da página do
citado grupo no texto da representação, em que se constata o endereço da recorrente (Pça. Dom
Epaminondas, no 35, Taubaté – SP).
Das quarenta e duas empresas do grupo, a fiscalização conseguiu identificar que
treze eram administradas por Moacir Finger, tendo como sócios outras pessoas do seu
relacionamento.
Com relação à ora recorrente, a representação esclarece que empresa era uma
firma individual, tendo como sócia, Silvia Helena dos Santos Nepomuceno. Em setembro de
2015, Silvia Helena transformou a empresa individual em sociedade empresária, ingressando
como sócio Lucas Finger, que é filho de Moacir Finger. No entanto, desde 2007, a recorrente era
gerida por Moacir Finger, conforme procuração outorgada por Silvia Helena. Em 2018, Silvia se
retirou da sociedade tendo permanecido como sócio somente Lucas Finger.
Apurou ainda fiscalização que as procurações outorgadas pelas empresas a Moacir
Finger, adotou sempre o mesmo padrão de delegação de poderes relativos à administração das
respectivas empresas, inclusive com redações idênticas, o que permitiu se concluir que o
verdadeiro sócio de fato de todas elas era Moacir Finger.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

A fiscalização levantou também que o quadro societário das empresas do grupo
era composto por funcionários ou parentes de Moacir Finger. Além disso, os contratos sociais e a
contabilidade das empresas foram elaborados por uma firma contábil em comum. Segundo ainda
a representação, todos os contratos sociais possuem o mesmo tipo de redação e as testemunhas
são sempre as mesmas.
Sobre a contabilidade, a representação aduz que os livros Diário e Razão
apresentados não permitiam verificar a movimentação bancária da empresa. Entretanto, o Plano
de Contas informado no Livro Diário contemplava contas bancárias de diversos bancos. Com
relação a este ponto, a fiscalização alega que Moacir assinou vários documentos bancários, tais
como fichas de abertura de conta e até cheques emitidos pela recorrente. Constatou-se também
que a recorrente realizou transações bancárias com pelo menos duas empresas do grupo
econômico de fato (Finger e Mariotto Ltda ME e Gold Finger Taubaté shopping Ltda EPP).
A fiscalização apurou também que, somando-se as receitas declaradas nas DASN
do ano calendário fiscalizado das treze empresas administradas por Moacir Finger, chegou-se ao
valor de R$ 14.990.351,71, que está consideravelmente acima do limite do Simples Nacional.
Diante de tais fatos, concluiu o relatório ter havido a prática de interposição de
pessoas para evitar a extrapolação do limite legal de receita para opção ao Simples e
impossibilidade de se identificar a movimentação financeira da empresa. Em razão disso, foi
proposta a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional com efeitos retroativos a
11/07/2007, data de opção da contribuinte pelo sistema, conforme §2o do art. 29 da LC no 123, de
2006.
A representação foi acolhida integralmente, conforme despacho de fls. 639/657 e
o ADE no 50, de 06/09/2018 (fls. 658).
Cientificada da exclusão, a empresa apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 667/694 com diversas alegações genéricas de que não houve formação de grupo
econômico, nem a infração de interposição de pessoas. Frisou que a fiscalização se baseou em
meros indícios que não se confirmavam, porque todas as empresa que a fiscalização considerou
como interligadas eram, em verdade, autônomas. Para corroborar com essa alegação, esclareceu
que todas as firmas usavam a marca Gold Finger para dinamizar seus negócios. Quanto ao fato
de a gestão ter sido transferida a Moacir Finger, sustentou que isso se deu para facilitar
negociações com fornecedores. Refutou a alegação de extrapolação do limite do Simples
Nacional, porque, uma vez sendo autônomas as empresas, seus respectivos faturamentos anuais
se mantiveram dentro do limite. Não juntou nenhum documento para comprovar o alegado.
A DRJ manteve a exclusão, salientando, primeiramente, que a empresa não
impugnou a impossibilidade de identificação de movimentação bancária como um dos
fundamentos para a exclusão (LC no 123, art. 29, VIII), razão pela qual esse motivo se tornou
incontroverso, produzindo efeitos jurídicos imediatos. Sobre a interposição de pessoas, sustentou
que as provas dos autos demonstraram que, realmente, a recorrente integrava grupo econômico
de fato, porém, isto não foi a única ocorrência que caracterizou a interposição. Esclareceu que o
motivo para tanto residiu no fato de as empresas do grupo transferirem a gestão para uma única
pessoa, Moacir Finger que, no caso da ora recorrente, é pai do sócio atual. Além disso, este
procurador assinou fichas de abertura de conta corrente da empresa e assinava cheques.
Ressaltou também que a recorrente realizou transações bancárias em favor de outras empresas do
grupo.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

Inconformada, a recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 720/767,
refutando, primeiramente, o argumento da DRJ de que teria se tornado incontroverso o fato
relativo à movimentação bancária que a levou também à exclusão do regime. Isso porque,
argumenta a recorrente, que o motivo principal da exclusão foi a interposição de pessoas,
figurando o fato em questão como elemento de reforço. Acrescenta que, se assim fosse, o ato de
exclusão seria nulo, porque a empresa não teria sido intimada no curso da fiscalização para
esclarecer sua movimentação bancária. Sobre a interposição de pessoas defendeu os mesmos
argumentos sustentados na manifestação de inconformidade. No mais, rebateu a retroatividade
dos efeitos do ADE, embora não tenha feito essa alegação na manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para mim por sorteio, sendo este o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto à admissibilidade, entendo que a alegação
referente à retroatividade dos efeitos da decisão não deve ser conhecida porque não foi alegada
na primeira instância, de modo que operou sobre este ponto a preclusão temporal a que alude o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
No recurso voluntário, a recorrente sustenta também que não há incompatibilidade
entre a sua escrituração contábil e a movimentação bancária. Ocorre que essa matéria também
não foi suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não deve, igualmente ser conhecida, nos
termos do dispositivo legal mencionado acima.
No mais, o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
1. PRELIMINARMENTE
A recorrente sustenta que o ADE seria nulo, porque, no tocante ao fundamento do
inciso VIII do art. 29 da LC no 123, de 2006 (impossibilidade de identificação de movimentação
bancária), não teria sido identificados quais pontos de sua movimentação bancária haveria
divergência com a contabilidade, nem muito provas dessas incongruências.
Na sequência, afirma que sem essa evidência, ou seja, quais movimentações
bancárias não estariam de acordo com a contabilidade, o ADE seria nulo por cerceamento de
defesa.
Entendo que a questão central não se trata de cerceamento de defesa, pois, na fase
procedimental da fiscalização não é assegurada a ampla defesa conforme sugere a recorrente em
sua alegação preliminar. No processo administrativo tributário, a fase contenciosa inicia com a
apresentação da impugnação, na linha do que prevê o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse sentido, é também a orientação da súmula Carf no 162: “ O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento”.
No entanto, há que se reconhecer que a representação fiscal para exclusão do
Simples padece de vício de motivação, pois, conforme relatado, foram duas as causas de
exclusão da empresa do regime simplificado. A primeira, a prática de interposição de pessoas
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

para evitar a extrapolação dos limites de faturamento para opção pelo Simples Nacional (LC 123,
de 2006, art. 29, IV); a segunda, impossibilidade de identificação de movimentação bancária (LC
123, de 2006, art. 29, VIII).
A presente preliminar se restringe a este último fundamento legal. Se a
fiscalização propôs a exclusão do contribuinte do regime favorecido porque viu divergências
entre a contabilidade apresentada e a movimentação bancária, cumpria à autoridade fiscal
apontar, de forma clara, quais os lançamentos contábeis eram incompatíveis com os extratos
bancários auditados.
Nota-se que a representação é genérica, praticamente se limitando a fundamentar-
se no seguinte:
Conforme descrito no item 2.5, os livros Diário e Razão apresentados pela fiscalizada
não permitiam verificar sua movimentação bancária, apesar do Plano de Contas
informado no Livro Diário contemplar contas bancárias de diversos bancos.
Este fato também configura hipótese de exclusão prevista no inciso VIII do artigo 29 da
Lei Complementar no 123:
Para enquadrar a empresa na hipótese do inciso VIII do art. 29 da LC no 123, de
2006, era essencial que a fiscalização apontasse, ao menos por amostragem, quais lançamentos
contábeis eram inferiores à movimentação bancária. Sem essa especificação, não há como se ter
certeza se, realmente, houve divergência entre os documentos auditados.
Por tal razão, procede o argumento da recorrente de que o ADE é nulo, pois a
motivação é insuficiente para levar à exclusão da empresa do regime simplificado com base no
motivo apontado.
Quanto a segunda alegação, entendo que a recorrente não tem razão. As provas
trazidas aos autos e os argumentos articulados na representação fiscal tornam imune a dúvidas de
que houve a prática de interposição de pessoas para impedir a extrapolação do limite de
faturamento do Simples Nacional.
Primeiramente, ficou evidente que a recorrente pertence a grupo econômico de
fato, chamado Gold Finger, que atua no ramo do comércio de joias e relógios. O print retirado da
internet demonstra que o grupo reúne quarenta e duas empresas, sendo uma delas a que se situa
na Pça. Dom Epaminondas, no 35, Taubaté – SP, exatamente o endereço da recorrente, conforme
se constata no preambulo de suas petições de defesa. Aliás, este fato não foi negado pela
recorrente, que afirma utilizar a marca Gold Finger para melhorar sua competividade no
mercado.
Ressalte-se que, para tornar essa alegação mais plausível, era exigível, no mínimo,
que a empresa trouxesse alguma prova dessa utilização, como um contrato ou pagamentos pelo
uso da marca. Aliás, sequer se sabe qual das empresas seria a proprietária da suposta marca e a
que título se dava a sua utilização. Vê-se que esta versão não se sustenta, ficando claro que se
trata de grupo econômico de fato.
Outra evidência da interposição de pessoas é a relação de Moacir Finger com as
treze empresas do grupo. Conforme sustentado na representação, essa pessoa era o administrador
de todas as empresas do grupo, tendo recebido procuração para gerencia-las. No caso da
recorrente, a procuração de fls. 09, outorgada por Silvia H. dos Santos, à época em que a
recorrente era uma firma individual, concedeu a Moacir Finger poderes para “gerir e administrar
o estabelecimento comercial da outorgante”. Este fato, igualmente, não foi refutado pela
recorrente, que, aliás, justificou a outorga de procuração ao outorgado, argumentando que
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

centralizando a gestão de todas as empresas em uma só pessoa, dessa forma, conseguiria
negociar melhor com fornecedores.
Esse argumento não exclui o fato de que Moacir Finger estava por trás dos
interesses de todas as empresas. Ao contrário, até reforça a conclusão de que os sócios das
sociedades do grupo eram interpostas pessoas, colocadas nos contratos sociais como sócias de
direito, pois mantinham relações familiares com Moacir Finger ou eram empregados de outras
firmas do grupo, como no caso da própria Silvia Helena, ex-sócia da recorrente e empregada de
outra empresa do grupo.
Chama muito atenção também o fato de Moacir Finger ter assinado as fichas de
abertura de conta corrente (fls. 426) e os cheques, cujas cópias se encontram às fls. 282/291 e
402/422, em nome da empresa autuada. Em que pese ser possível alegar que isso se deu porque
Moacir era procurador da empresa para esse efeito, exatamente por isso as suspeitas se convolam
em indícios probatórios de interposta pessoa, a fazer cair por terra a defesa da recorrente de que
as empresas eram autônomas. Não é crível que uma microempresa transfira toda a sua gestão,
inclusive a financeira, para um administrador de diversas empresas que, a rigor, deveriam ser
concorrentes.
No mais, a representação fiscal apurou com base nas DASN que a soma dos
faturamentos anuais de todas as empresas do grupo no ano auditado correspondeu a R$
14.990.351,71, cifra muito acima do limite legal para opção ao Simples Nacional.
Registre-se que, desde a manifestação de inconformidade, a recorrente se limita a
fazer alegações genéricas em torno de sua autonomia em relação às demais empresas e que a
fiscalização se baseou em meros indícios. Analisando-se os autos, vê-se o contrário, as provas
juntadas demonstram claramente que se tratava de grupo econômico de fato e de interposição de
pessoas para fugir dos limites legais de faturamento do Simples Nacional.
Nada a prover sobre este ponto, portanto.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e acolho a preliminar de
nulidade arguida para afastar, tão somente, o fundamento do inciso VIII do art. 29 da LC no 123,
de 2006, como causa de exclusão do Simples Nacional, negando provimento quanto ao mérito.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Redator designado.
Haja vista que, pelo voto de qualidade, o Colegiado divergiu do Relator em
relação a seu voto por acolher a preliminar de nulidade parcial do ADE, fui incumbido pelo
Presidente a redigir o voto vencedor em relação a essa matéria, nos termos do art. 63, § 1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Passo, então, a fazê-lo.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

No caso, a DRF em Taubaté - SP, por meio do Ato Declaratório Executivo no
50/2018 (e-fl. 658), excluiu a ora recorrente do Simples Nacional com base em 2 (dois)
fundamentos distintos, a saber:
a) a constituição da pessoa jurídica ser realizada por meio de interpostas pessoas - art. 29,
IV, da Lei Complementar no 123/2006; e
b) a pessoa jurídica deixar de escriturar o livro Caixa, ou escriturá-lo de forma a não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária - art. 29, VIII, da Lei
Complementar no 123/2006.
O Relator entendeu que o referido ADE é parcialmente nulo, conforme razões a
seguir expostas:
A recorrente sustenta que o ADE seria nulo, porque, no tocante ao fundamento do
inciso VIII do art. 29 da LC no 123, de 2006 (impossibilidade de identificação de
movimentação bancária), não teria sido identificados quais pontos de sua
movimentação bancária haveria divergência com a contabilidade, nem muito
provas dessas incongruências. (g.n.)
Na sequência, afirma que sem essa evidência, ou seja, quais movimentações bancárias
não estariam de acordo com a contabilidade, o ADE seria nulo por cerceamento de
defesa.
Entendo que a questão central não se trata de cerceamento de defesa, pois, na fase
procedimental da fiscalização não é assegurada a ampla defesa conforme sugere a
recorrente em sua alegação preliminar. No processo administrativo tributário, a fase
contenciosa inicia com a apresentação da impugnação, na linha do que prevê o art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse sentido, é também a orientação da súmula Carf no 162: “O direito ao contraditório
e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento”.
No entanto, há que se reconhecer que a representação fiscal para exclusão do Simples
padece de vício de motivação, pois, conforme relatado, foram duas as causas de
exclusão da empresa do regime simplificado. A primeira, a prática de interposição de
pessoas para evitar a extrapolação dos limites de faturamento para opção pelo Simples
Nacional (LC 123, de 2006, art. 29, IV); a segunda, impossibilidade de identificação
de movimentação bancária (LC 123, de 2006, art. 29, VIII). (g.n.)
A presente preliminar se restringe a este último fundamento legal. Se a fiscalização
propôs a exclusão do contribuinte do regime favorecido porque viu divergências entre a
contabilidade apresentada e a movimentação bancária, cumpria à autoridade fiscal
apontar, de forma clara, quais os lançamentos contábeis eram incompatíveis com
os extratos bancários auditados. (g.n.)
Nota-se que a representação é genérica, praticamente se limitando a fundamentar-
se no seguinte: (g.n.)
Conforme descrito no item 2.5, os livros Diário e Razão apresentados pela
fiscalizada não permitiam verificar sua movimentação bancária, apesar do Plano
de Contas informado no Livro Diário contemplar contas bancárias de diversos
bancos.
Este fato também configura hipótese de exclusão prevista no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123:
Para enquadrar a empresa na hipótese do inciso VIII do art. 29 da LC no 123, de
2006, era essencial que a fiscalização apontasse, ao menos por amostragem, quais
lançamentos contábeis eram inferiores à movimentação bancária. Sem essa
especificação, não há como se ter certeza se, realmente, houve divergência entre os
documentos auditados. (g.n.)
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720071/2018-41

Por tal razão, procede o argumento da recorrente de que o ADE é nulo, pois a
motivação é insuficiente para levar à exclusão da empresa do regime simplificado
com base no motivo apontado. (g.n.)
(...)
Ou seja, entendeu o Relator que o ADE é parcialmente nulo pois a respectiva
representação fiscal (e-fl. 610 e ss.) teria motivado de forma insuficiente a exclusão do Simples
Nacional lastreada no art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006, na medida em que deixou
de apontar "quais os lançamentos contábeis eram incompatíveis com os extratos bancários
auditados"
Ocorre que o art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006 apenas exige, para
fins de exclusão do Simples Nacional, que a pessoa jurídica deixe de escriturar o livro Caixa, ou
o escriture de forma a não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
No caso, conforme afirmado na representação fiscal, o sujeito passivo, embora
haja indicado em seu plano de contas a existência de contas-correntes bancárias mantidas em
diversos bancos, deixou de escriturar a sua movimentação bancária.
Tal motivação é suficiente para motivar a exclusão do Simples Nacional. Caberia
ao sujeito passivo demonstrar que sua escrituração, ao contrário do afirmado pelo autor da ação
fiscal, identifica a movimentação bancária.
Como não o fez, correta a exclusão do Simples Nacional também com base no art.
29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital